Tribunal: TJDFT
Processo: 0726617-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. COMPANHEIRA. INTERESSADA CONDENADA POR TRÁFICO DE DROGAS EM INTERIOR DE PRESÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE PARA A AUTORIZAÇÃO DE VISITAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o artigo 41, inciso X, da LEP, não é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, diante das peculiaridades do caso concreto.

2. No âmbito do Distrito Federal, a Vara de Execuções Penais expediu a Portaria 8/2016 regulamentando o ingresso de visitantes nos estabelecimentos prisionais e estabeleceu, dentre outras hipóteses, a vedação à visitação de pessoas que tenham sido condenadas ou estejam respondendo por tráfico de entorpecente em estabelecimento prisional (artigo 5, §1o).

3. Correta a decisão que indeferiu o direito de visita à companheira do apenado, pois não é adequado que a interessada, que foi condenada por adentrar estabelecimento prisional portando entorpecentes no dia de visita de seu companheiro, tenha permissão para visitar internos.

4. Recurso desprovido.